Tribunal: TJMT
Processo: 1014453-97.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014453-97.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), MARILENE LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 483.853.012-91 (AGRAVADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), ANDREIA PINHEIRO - CPF: 719.239.931-00 (ADVOGADO), ROBIE BITENCOURT IANHES - CPF: 384.764.011-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – HONORÁRIOS PERICIAIS – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – ÔNUS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – TEMA 1.061 DO STJ – PEDIDO REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE –
DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO
.

O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.061, estabeleceu que “
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II)
”

Com base no princípio da razoabilidade, o montante arbitrado na origem se afigura condizente com a qualidade técnica do trabalho realizado pelo
expert
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014453-97.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO BMG S/A

AGRAVADA:

MARILENE LIMA DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BMG S/A
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara da Comarca de Jaciara/MT,
Dr. Pedro Flory Diniz Nogueira
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição de Valores em Dobro e Indenização por Danos Morais no 1002940-39.2022.8.11.0010, ajuizada por
MARILENE LIMA DE OLIVEIRA
, que deferiu a realização da prova técnica, imputando ao requerido/agravante o ônus pelo pagamento dos honorários periciais, fixados no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), a ser realizado no prazo de cinco dias.

Inconformado, o agravante sustenta em suas razões que “
discorda da imputação ao réu do ônus de pagar as custas pela realização da prova pericial, a partir da manifestação realizada pelo perito; e da homologação do valor dos honorários, posto que é exorbitante, totalmente desproporcional, data vênia, não fazendo jus inclusive ao trabalho que será desempenhado, já que de baixa complexidade
” (sic).

Argumenta que a “
fixação no valor de R$ 2.000,00 afronta claramente o princípio da proporcionalidade na estipulação dos honorários, fato este que não pode ser permitido
” (sic), por isso requer a sua redução.

Assevera que “
o momento processual correto para o pagamento é nas custas finais, visto que o mesmo deve ser custeado pela parte vencida, ou divididos na proporção da sucumbência, e não no momento atual, conforme a decisão agravada propõe
” (sic).

Enfatiza também que “
de acordo com o art. 95 do Código de Processo Civil preceitua que a remuneração do perito será paga ou adiantada pela parte que houver requerido o exame ou pela parte autora, se o exame for requerido por ambas as partes ou determinado pelo juiz
” (sic).

Discorre que “
não se pode impor ao Banco BMG S.A. o ônus de arcar com os custos de uma perícia pela qual não requereu, nem mesmo ante a inversão do ônus da prova, tendo em vista que as regras do ônus da prova não se confundem com a responsabilidade pelo custeio das despesas decorrentes pela sua produção
” (sic).

Diz que “
diversos tribunais emitem decisões no sentido de que o pagamento da perícia, mesmo que requerida por Autor sob o pálio da justiça gratuita, não deve ser custeada pelo Réu, e sim pelo Estado
” (sic).

Com tais considerações pugna que seja inicialmente atribuído efeito suspensivo à decisão atacada e, no mérito, pede o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada, determinando-se que o ônus de arcar com os custos da perícia seja da parte autora, ora agravada, e na eventualidade do não acolhimento do pedido anterior, requer, subsidiariamente, a redução do
quantum
dos honorários periciais, de ofício, ou mesmo rateado entre as partes, quiçá pelo sucumbente ao final do processo em momento oportuno (Id. 172822691).

A tutela recursal almejada foi
indeferida
por mim, em 10/07/2023, conforme decisão de Id. 174649699.

Contraminuta ofertada no Id. 175323682, pelo desprovimento.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 172835191.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que deferiu a realização da prova técnica, imputando ao agravante/requerido o ônus pelo pagamento dos honorários periciais, fixados no valor de R$2.000,00 (dois mil reais).

Eis o teor do
decisum
, no ponto de interesse:

“
Vistos, etc.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição de valores em dobro e indenização por danos morais, proposta por MARILENE LIMA DE OLIVEIRA em desfavor do BANCO BMG S.A.

Após a homologação dos honorários pericias, o banco se insurgiu quanto ao pagamento da perícia, bem como requereu o prazo de 30 (trinta) dias para apresentação do contrato original (ID. 112427180 e 112436207).

Os autos vieram conclusos.

É o resumo do essencial.

Decido.

Não se desconhece o fato de que o ônus da prova não se confunde com as regras do seu custeio.

Todavia, nos casos envolvendo impugnação de assinatura, a disciplina normativa esta regra não se aplica, tal como já justificado na decisão de saneamento e organização do processo (ID. 107772585).

Isto porque, no julgamento do Tema 1.061 (REsp 1846649/MA), o colendo Superior Tribunal de Justiça definiu que "na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II)."

Consoante decidiu a Segunda Seção do STJ, "aqui não se cuida de inversão do ônus probatório com a imposição de a casa bancária arcar com os custos da perícia, mas sim quanto à imposição legal de a parte que produziu o documento suportar o ônus de demonstrar a veracidade da assinatura constante no contrato e oportunamente impugnada pelo mutuário, o que abrange a produção da perícia grafotécnica (...) Dessa forma, imputando-lhe o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura aposta no documento carreado aos autos, caberá ao seu autor arcar com os custos da prova pericial" (REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021).

Neste sentido também o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

(...)

Com efeito, de rigor o indeferimento do pleito do ID. 112436207.

Assim, intime-se o banco réu para efetuar o depósito dos honorários.

No mais, defiro o pedido constante no ID. 112427180 e, por conseguinte, concedo o prazo de 30 (trinta) dias para apresentação do documento.

Cumpra-se
” (Id. 172822698)

Inconformada, a instituição financeira aduz que
“
discorda da imputação ao réu do ônus de pagar as custas pela realização da prova pericial, a partir da manifestação realizada pelo perito; e da homologação do valor dos honorários, posto que é exorbitante, totalmente desproporcional, data vênia, não fazendo jus inclusive ao trabalho que será desempenhado, já que de baixa complexidade
” (sic),
requerendo, por conseguinte, o provimento do recurso.

Pois bem. Inicialmente, cumpre dizer que não se deve confundir ônus da prova, com o dever de adiantar as despesas processuais, cuja regra está prevista no art. 95, do CPC,
litteris
:

“
Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado,
sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia
ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.
”

Ocorre que, na demanda originária se trata de declaratória de inexistência, cujo ônus de comprovar a veracidade da assinatura aposta no contrato é da instituição financeira/agravante.

Dessa forma, aplica-se ao caso o disposto no art. 429, inciso II, do Código de Processo Civil, segundo o qual incumbe à parte que produziu o documento o ônus da prova quando se tratar de impugnação da autenticidade. Confira-se:

“
Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

I - se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à parte que a arguir;

II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.
”

Dessa forma, o custeio da prova pela instituição financeira, ora agravante, é decorrência lógica do ônus que lhe foi imposto pela lei.

Aliás, este entendimento é pacífico no
c. Superior Tribunal de Justiça, de acordo com o julgamento do
Tema 1.061
(REsp 1846649/MA), definiu que "
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II)
"

Corroborando o raciocínio ora expendido, extrai-se da jurisprudência deste Tribunal de Justiça nos seguintes julgados em casos análogos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
HONORÁRIOS PERICIAIS – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – ARGUIÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA – ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS – ÔNUS DA PROVA DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A regra do art. 95 do CPC, que prevê que remuneração do perito deve ser adiantada pela parte que houver requerido a perícia, precisa ser interpretada conjuntamente com o art. 429, II do mesmo diploma legal, onde preconiza que
cabe à parte que produziu o documento o ônus de provar a sua autenticidade, razão pela qual ela quem deve custear a produção da prova pericial
."
(TJ-MT 10031095620228110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 11/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2022)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO/DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - DECISÃO QUE DETERMINOU O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PELA PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS APOSTAS EM CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO - ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO - TEMA 1.061/STJ
- DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado
ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade
( CPC, arts. 6o, 369 e 429, II)” (Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.846.649-MA, tema 1061)”.
(TJ-MT - AI: 10159678520238110000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 06/09/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2023)

De outro lado, em relação a fixação dos honorários periciais, deve observar, precipuamente, a complexidade do trabalho a ser desenvolvido, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades regionais, nos termos do artigo 2o, incisos I a IV, da Resolução no 232/2016, do CNJ.

Destaca-se, ainda, que os honorários periciais remuneram o trabalho do
expert
, cujo labor é de vital importância para o deslinde da demanda, vez que o magistrado não possui conhecimento técnico necessário a melhor solução do feito.

Assim, o perito deve confeccionar o laudo de maneira minuciosa, diligente e pormenorizada, expondo as razões as quais o fizeram concluir desta ou daquela maneira, respondendo, ainda, aos quesitos e dúvidas apresentadas pelas partes e pelo Juízo, em prestígio da decisão mais acertada possível.

Dito isso, voltando os olhos ao caso em análise, verifica-se que o
decisum
não fugiu aos critérios legais, levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não desprezando o trabalho a ser desenvolvido pelo i. perito, mas observando a complexidade da tarefa, a qualidade técnica exigida, e o tempo para realização.

Desta forma, o valor dos honorários periciais está diretamente ligado às exigências da prova técnica a ser realizada, de modo que o valor fixado pelo juízo em R$2.000,00 (dois mil reais), não se mostra excessivo, sobretudo porque o magistrado estabeleceu valor inferior sugerido/solicitado pelo perito (Id. 109479358 dos autos de origem), não havendo se falar em redução.

Neste sentido, esclarecida a relevância do trabalho do perito, e observando-se os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e o trabalho a ser desenvolvido por aquele, conclui-se que o valor fixado na decisão agravada não extrapolou os limites do razoável.

Assim já decidiu este e. Sodalício, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS PERICIAIS – RATEIO – PERÍCIA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – RESPONSABILIDADE DO ESTADO –
HONORÁRIOS – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DECISÃO MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO. Sendo requerido por ambas as partes não é o caso de atribuir o ônus do pagamento dos honorários periciais somente a agravante ou a agravada ao final, mas sim de ratear o pagamento entre as partes. Ademais, sendo a parte agravada beneficiária da gratuidade da justiça havendo o rateio transfere-se a responsabilidade pelo pagamento ao Estado de sua cota parte, nos moldes da decisão.
O valor dos honorários se apresenta razoável e proporcional”
(TJ-MT 10200208020218110000 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 25/01/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
HONORÁRIOS PERICIAIS
– AVALIAÇÃO DE IMÓVEL RURAL COM ÁREA DE 246,4629 HECTARES –
HOMOLOGAÇÃO DO VALOR APRESENTADO PELO EXPERT – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– ART. 504 DA CNGC-TJ/MT - MAIOR COMPLEXIDADE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. O Perito judicial exerce uma função que transcende os interesses particulares de partes que, normalmente, envolvem-se em trabalhos que demandam alto e específico conhecimento técnico e científico, buscando-se, não só instruir o feito devidamente para o deslinde da questão posta em Juízo, mas também atender aos anseios públicos de se alcançar a mais próxima verdade dos fatos controvertidos e, assim, dar a solução justa ao caso concreto e restaurar a ordem e o equilíbrio da Justiça.
No caso, o perito logrou justificar as horas técnicas de trabalho e seu custo, além de outras despesas necessárias à entrega do laudo, discriminando pormenorizadamente as tarefas que deverão ser realizadas durante 58 (cinquenta e oito) horas técnicas para a elaboração do laudo
. A carga horária descrita pelo perito mostra-se verossímil, considerando a complexidade e a extensão dos trabalhos e, principalmente, que se está a tratar de avaliação de imóvel rural com área de 246,4629 hectares, distante cerca de 200 km do perímetro urbano do município de Pontes e Lacerda/MT, sentido Bolívia, região de periculosidade, motivo suficiente para manter a decisão agravada.
Portanto, o valor proposto e homologado se mostra consentâneo com a realidade dos casos e com o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como ao art. 504 da CNGC-TJ/MT
.”
(N.U 1025410-65.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 12/05/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023